Tribunal: STF
Processo: ARE 1024989
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-10-26
Data de publicação: 2018-10-26

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração nos embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Terceiros embargos com que se busca rediscutir a causa. Impossibilidade. Precedentes.



    1. As questões trazidas nos declaratórios já foram discutidas no julgamento do agravo regimental, sendo certo, também, que as referidas alegações foram rejeitadas pelo Tribunal Pleno no julgamento dos 2 (dois) embargos de declaração anteriormente opostos.



    2. Não se conhece de terceiros embargos de declaração cujo objetivo seja promover a rediscussão da causa.



    3. Embargos de declaração dos quais não se conhece, com aplicação de multa de 6% (seis por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 3º, do CPC.